Tribunal: STF
Processo: RE 1408761
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do qual negou-se provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a sentença que declarou “prescrita a pretensão de concessão e pagamento de parcelas do Auxílio Emergencial 2021 (Medida Provisória nº 1.039/2021), bem como sua extensão (Decreto nº 10.740/2021), resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.”



    Sustenta a recorrente no apelo extremo violação dos violação aos artigos 2º, 5º, 62, caput e §§7º e 11º, e 134 da Constituição Federal.



    Alega haver inconstitucionalidade do artigo 14 da MP nº 1.039/21, por ser “matéria que atinge uma infinitude de processos em que se aprecia referido tema de índole precipuamente constitucional, que é a efetividade de um direito social e dos princípios da separação dos poderes, da assistência jurídica integral e gratuita, da razoabilidade, da paridade de armas e da isonomia”.



    Argumenta que, “quando do encerramento da vigência da MP 1.039/2021 em 15.07.2021, as relações jurídicas decorrentes da instituição do Auxílio 2021 e sua previsão de prorrogação encontravam-se constituídas e garantidas pela segurança jurídica”. 



    Manifesta haver violação à assistência jurídica gratuita, à razoabilidade e à isonomia, dado o exíguo prazo prescricional determinado pelo art. 14 da MP 1.039/2021.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação na qual a parte autora postula a concessão/restabelecimento do auxílio emergencial originário (Lei nº 13.982/2020), auxílio residual (MP nº 1.000/2020) e/ou do auxílio emergencial 2021 (MP nº 1.039/2021). 



    O processo foi julgado extinto em razão do reconhecimento da prescrição. 



    Recorre a parte autora postulando a reforma da decisão. 



    Vejamos.



    O prazo limite para a propositura de ações relativas à concessão e/ou ao pagamento do(s) benefício(s) postulado(s) pela parte autora foi o dia 18/03/2022, pelos fundamentos que passo a declinar. 



    Eis o teor do art. 14 da MP n° 1.039/2021, publicada em 18 de março de 2021, in verbis:



    (...)



    Em que pese o prazo de vigência da referida medida provisória tenha encerrado em 15/07/2021 (conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n° 53, de 2021) e não tenha havido a edição do decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas dela decorrentes (nos termos do artigo 62, § 3º, da Constituição Federal), ainda assim se impõe a aplicação do artigo da medida provisória que dispôs acerca do prazo prescricional (art. 14), por força do §11 do artigo 62 da Constituição Federal. 



    Tal é a orientação perfilhada por esta Turma Recursal desde o julgamento do Recurso Cível n 5003864-44.2022.4.04.7112, de relatoria da Juíza Federal Joane Unfer Calderaro (sessão de 17/08/2022), quando se decidiu pela aplicação do art. 14 supratranscrito mesmo após o encerramento da vigência da MP n° 1.039/2021. 



    Peço vênia para transcrever os fundamentos da referida decisão, in verbis:



    (...)



    Inicialmente, convém salientar que, embora possuam critérios próprios de concessão, o auxílio estabelecido pela Medida Provisória nº 1.039/2021 constitui extensão do auxílio residual (Medida Provisória nº 1.000/2020), por sua vez prolongamento do auxílio emergencial originário (Lei nº 13.982/2020). Por isso, cabe solicitação administrativa apenas para o benefício de origem, sendo os demais submetidos automaticamente à verificação dos requisitos.



    Isso posto, constata-se que os processamentos se deram, em última análise, durante a vigência da Medida Provisória nº 1.039/2021, ou seja, restou estabelecida a relação jurídica que, de acordo com a decisão do STF no julgamento da ADPF 216, assegura a observância do art. 62, § 11, da CF.



    Sendo assim, aplica-se a prescrição do art. 14 da Medida Provisória discutida, pois atrelada à efetivação da relação jurídica assinalada.



    O prazo prescricional de um ano ficou ajustado à própria excepcionalidade do auxílio emergencial, instituído como medida de urgência e de caráter temporário, isto é, restou definido prazo compatível com a finalidade precípua do benefício, salientando que a prescrição, no caso presente, atinge a pretensão relativa ao processamento do benefício, e não ao seu pagamento.



    Neste contexto, não se verifica a ofensa ao princípio da isonomia invocada.



    Acrescento que, dada a natureza alimentar e assistencial do benefício, não pode ser ignorada a inércia dos demandantes em buscar a prestação jurisdicional, considerado o lapso temporal decorrido entre a edição da Lei nº 13.982 (02/04/2020) e da MP nº 1.039 (18/03/2021), e a data de ajuizamento da ação.



    (...)



    Considerando que o processo foi ajuizado após 18/03/2022, deve ser mantida a decisão que declarou prescrita a pretensão.”



    Verifica-se que a Corte de origem não divergiu do entendimento firmado no STF, no sentido de que, conforme dispõe o artigo 62, § 11, da Constituição Federal, “não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas”, sendo certo, igualmente, que superar a conclusão da acórdão atacado sobre a existência de relação jurídica apta a atrair a incidência da norma do § 11 do 62 da CF demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. A propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 283/STF.



    1.  As alegadas afrontas aos arts. 2º; 60, § 4º; e 97 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem a propósito da existência de efeitos concretos decorrentes da MP 222/201 e do edital de promoção pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF.



    3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas”. Precedentes.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.151.280/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/2/20 - grifei).



    Em relação à alegação de que estão ausentes os requisitos de relevância e urgência para edição da referida medida provisória, também não procede a irresignação, haja vista que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF que somente admite a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62 da Constituição Federal, em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do Presidente da República, o que não ocorreu no presente caso. Ao julgar a ADI nº 2.150/DF, da relatoria do Ministro Ilmar Galvão, o Plenário da Corte fixou esse entendimento: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. 



    Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF. 



    Ação julgada improcedente“ (DJ de 18/9/02).



    No mais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e das provas dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte.



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação de indenização. Decreto n. 20.910/32. 3. Alegação de deficiência na fundamentação. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 4. Prazo prescricional. Natureza infraconstitucional. Isonomia. Ofensa reflexa. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 780.465/DF-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/11/14).



    Aplicando essa orientação, em casos análogos, as seguintes decisões: RE nº 1.410.029/RS, de minha relatoria, DJe de 24/11/22; e ARE nº 1.413.352/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/12/22.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente